Tribunal: TCU
Processo: 008.546/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Marcelo Paiva Paes de Oliveira, como então Secretário Municipal de Saúde de Arraial do Cabo  RJ (gestão: 2/1/2009 a 20/1/2011), além de Sérgio Pinheiro Soares, como então Secretário Municipal de Saúde do aludido município (gestões: 12/9/2011 a 31/12/2012 e 2/1/2013 a 20/10/2013), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS) nos exercícios de 2009 a 2011 e 2013, sob o valor original de R$ 3.235.510,05.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Marcelo Paiva Paes de Oliveira, como então Secretário Municipal de Saúde de Arraial do Cabo - RJ (gestão: de 2/1/2009 a 20/1/2011), além de Sérgio Pinheiro Soares como então Secretário Municipal de Saúde no aludido município (gestões: de 12/9/2011 a 31/12/2012 e 2/1/2013 a 20/10/2013), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante os exercícios de 2009 a 2011, com 2013, sob o valor original de R$ 3.235.510,05; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Marcelo Paiva Paes de Oliveira, além do Instituto Sorrindo Para a Vida, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Luiz Carlos Mandia e, integralmente, as alegações de defesa apresentadas por Sérgio Pinheiro Soares; 9.3. julgar irregulares as contas de Marcelo Paiva Paes de Oliveira, com Sérgio Pinheiro Soares, além de Luiz Carlos Mandia, com o Instituto Sorrindo Para a Vida, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.3.1. débito em desfavor de Marcelo Paiva Paes de Oliveira pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 13/3/2009 81.874,40 16/4/2009 146.065,33 26/5/2009 11.434,00 26/5/2009 14.951,35 26/5/2009 22.159,05 03/6/2009 55.000,00 17/9/2009 9.131,30 18/9/2009 9.000,00 11/11/2009 12.462,92 13/11/2009 3.500,00 1/12/2009 13.490,36 18/12/2009 10.926,65 29/12/2009 14.777,40 4/5/2010 26.614,60 23/7/2010 7.000,00 3/8/2010 6.370,00 9.3.2. débito em desfavor de Sérgio Pinheiro Soares pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 16/5/2013 70.994,10 16/5/2013 79.005,90 24/6/2013 348.480,00 9.3.3. débito em desfavor, solidariamente, de Marcelo Paiva Paes de Oliveira, com Luiz Carlos Mandia e o Instituto Sorrindo Para a Vida, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 2/4/2009 250.000,00 4/5/2009 250.000,00 8/6/2009 250.000,00 14/7/2009 250.000,00 12/8/2009 250.000,00 11/9/2009 250.000,00 14/10/2009 250.000,00 13/11/2009 250.000,00 15/12/2009 250.000,00 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Marcelo Paiva Paes de Oliveira e Sérgio Pinheiro Soares sob os valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.